Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600673-88.2020.6.16.0033
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 MANOEL MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 MANOEL MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
19/08/2021
Número: 0600673-88.2020.6.16.0033

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 14/05/2021
Processo referência: 0600673-88.2020.6.16.0033
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600673-
88.2020.6.16.0033 que julgou desaprovada a prestação de contas de campanha das eleições
municipais proporcionais de 15 de novembro de 2020 de Manoel Messias Pereira dos Santos, pela
infração ao artigo 15, inciso I c/c o artigo 25, § 2º, da Resolução nº 23.607/2019 do Tribunal Superior
Eleitoral, na forma do artigo 74, inciso III, da mesma Resolução. (Prestação de Contas Eleitorais,
relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Manoel Messias Pereira dos Santos, que
concorreu ao cargo de Vereador pelo Partido dos Trabalhadores - PT, no município de União da
Vitória/PR, desaprovadas porque o processamento acusou que o recurso próprio estimável em
dinheiro aplicado em campanha (veículo - R$ 750,00), não integra o patrimônio declarado por
ocasião do registro de candidatura (artigo 15, inciso I c/c o artigo 25, § 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 MANOEL MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS
VEREADOR (RECORRENTE)
LUIZ ERNANI DA SILVA FILHO (ADVOGADO)
MANOEL MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS
(RECORRENTE)
LUIZ ERNANI DA SILVA FILHO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 033ª ZONA ELEITORAL DE UNIÃO DA VITÓRIA
PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
41779
716
19/08/2021 07:44 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.495

RECURSO ELEITORAL 0600673-88.2020.6.16.0033 – União da Vitória – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 MANOEL MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS VEREADOR
- OAB/PR0035729
ADVOGADO: LUIZ ERNANI DA SILVA FILHO
RECORRENTE: MANOEL MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS
- OAB/PR0035729
ADVOGADO: LUIZ ERNANI DA SILVA FILHO
RECORRIDO: JUÍZO DA 033ª ZONA ELEITORAL DE UNIÃO DA VITÓRIA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - RECURSO ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. DOAÇÃO DE
RECURSOS PRÓPRIOS SUPERIORES
AOS DECLARADOS POR OCASIÃO DO
REGISTRO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Nos termos do art. 23, § 2º-A da Lei
das Eleições, o candidato só pode
usar
recursos
próprios
–
autofinanciamento - em sua campanha
até o total de 10% (dez por cento) dos
limites previstos para gastos de
campanha no cargo em que concorrer.
2. A aplicação de recursos próprios
não informados quando da declaração
de bens feita no registro de candidatura não implica a
desaprovação das contas.
3. Recurso conhecido e parcialmente
provido.

Num. 41779716 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/08/2021 07:44:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081907440011800000040778342
Número do documento: 21081907440011800000040778342

DECISÃO
A unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no merito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 17/08/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Cuida-se, na origem, de prestação de contas apresentada por MANOEL
, filiado ao PT, candidato suplente ao cargo de Vereador
MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS
nas eleições de 2020 (id. 34372116).
O candidato obteve 171 votos.
Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 4.566,63, sendo R$ 2.150,00
atinentes a recursos financeiros próprios e R$ 2.416,63 referentes a recursos estimáveis em
dinheiro (R$ 750,00 próprios, R$ 750,00 de terceiros e R$ 862,63 de partido político, oriundo
do FEFC). Não houve o repasse de recursos do FP (id. 34376016).
No parecer conclusivo (id. 34376716) o CARTÓRIO DA 33ª ZONA ELEITORAL -
manifestou-se pela desaprovação das contas, diante da seguinte
UNIÃO DA VITÓRIA
inconsistência: recurso próprio estimável em dinheiro aplicado em campanha não integra o
patrimônio do candidato por ocasião do registro de candidatura.
O Juízo Eleitoral de primeiro grau desaprovou as contas, diante da inconsistência
apontada no parecer conclusivo (id. 34376916).
Em suas razões, o recorrente alega que (id.34377166): o prestador de serviços
i)
contábeis, no momento de preencher os dados dos veículos, junto ao sistema, erroneamente
preencheu como “CESSAO TEMPORARIA DO VEICULO VW CROSSFOX, ANO 2007, COR
PRATA, PLACA MFZ6H51”, sendo que o correto deveria ser “GM TRACKER 2.0, ANO 2007,
COR CINZA, PLACA INV2B39”;
como o erro não foi do recorrente, mas sim do prestador de
ii)
serviços, não pode ser prejudicado;
ciente da sentença, o profissional efetuou a correção
iii)
com uma declaração retificadora, a qual apresenta em grau recursal; e
a irregularidade não
iv)
comprometeu a análise das contas, devendo ser aplicados os princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade. Ao final, quer seja conhecido o Recurso e, no mérito, provido, com o fim de
reformar a sentença proferida para julgar as contas como aprovadas, sem ressalvas.
A
manifestou-se pelo envio dos autos
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
ao setor técnico para análise da documentação juntada em sede recursal (id. 35983866).
Foi determinado o envio dos autos novamente à PROCURADORIA REGIONAL
para análise e emissão de parecer de mérito (id. 36675516), sendo que
ELEITORAL
apresentou manifestação pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral interposto
(id. 38053916).
Num. 41779716 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/08/2021 07:44:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081907440011800000040778342
Número do documento: 21081907440011800000040778342

É o relatório.
VOTO
O Recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
II.i -
mormente a tempestividade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
Inicialmente, no que concerne à pretensão de juntada de documentos na
II.ii -
fase recursal, a jurisprudência consolidada do
é no
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
sentido de que "a partir da edição da Lei 12.034/09, o processo de Prestação de Contas
passou a ter caráter jurisdicional. Não praticado o ato no momento processual próprio, ocorre a
(REspE nº 060408229, Acórdão,
preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas"
rel. Min.
, DJe 05/12/2019).
SERGIO SILVEIRA BANHOS
Ademais, na Sessão de Julgamento do dia 26/05/2021, nos autos de RE nº
0600401-81.2020.6.16.0199, de relatoria do Des
, esta
. FERNANDO QUADROS DA SILVA
Corte Eleitoral, alinhando-se ao entendimento firmado pelo TSE, deliberou que não serão
aceitos documentos apresentados intempestivamente, motivo pelo qual não devem ser
analisados.

II.iii - Recursos próprios do candidato que superam o valor do patrimônio
declarado no registro de candidatura
O art. 15, I da Res.-TSE 23.607/2019 permite a doação de recursos próprios à
campanha, respeitados os limites previstos pelo Tribunal Superior Eleitoral, veja-se:
Art. 15. Os recursos destinados às campanhas eleitorais, respeitados os
limites previstos, somente são admitidos quando provenientes de:
I - recursos próprios dos candidatos;
[...]
Da mesma forma, o art. 27, § 1º da Res.-TSE 23.607/2019 autoriza que os
candidatos doem recursos próprios à campanha dentro do limite de gastos previamente
estabelecido para a eleição,
:
in verbis
Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez
por cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário
anterior à eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 1º).
§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o
total de 10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de
campanha no cargo em que concorrer (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A).
[...]
§ 5º O limite de doação previsto no caput será apurado anualmente pelo
Tribunal Superior Eleitoral e pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
observando-se os seguintes procedimentos:
[...]
Num. 41779716 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/08/2021 07:44:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081907440011800000040778342
Número do documento: 21081907440011800000040778342

Na espécie, o candidato concorreu ao cargo de vereador, cujo limite de gastos
para a campanha restou fixado pelo TSE em R$ 36.015,18 (trinta e seis mil, quinze reais e
dezoito
centavos),
conforme
consulta
ao
endereço
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2020/2030402020/79375/160001082000
O candidato declarou dois veículos como parte de seu patrimônio no seu
requerimento de registro de candidatura, conforme consulta aos autos de RRC nº
0600221-78.2020.6.16.0033:
O prestador assevera que, por erro material de preenchimento do formulário de
bens, constou “CESSAO TEMPORARIA DO VEICULO VW CROSSFOX, ANO 2007, COR
PRATA, PLACA MFZ6H51”, sendo que o correto deveria ser “GM TRACKER 2.0, ANO 2007,
COR CINZA, PLACA INV2B39”.
Nota-se que o veículo GM TRACKER constou na declaração de bens do
candidato quando do RRC, de modo que, na espécie, o montante de R$ 27.000,00 respeitou
as disposições legais, já que inferior ao limite fixado pelo TSE para o gasto da campanha ao
cargo de vereador.
Ademais, ainda que tivesse declarado em seu RRC que não possuía bens, a
jurisprudência desta Corte é no sentido de que a ausência de patrimônio declarado não
representa vício insanável, que impossibilite a análise das contas:
ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
SIMPLIFICADA. VEREADOR. NÃO CONVERSÃO DO RITO PARA O
ORDINÁRIO (RES.-TSE Nº 23.463/2015, ART. 62). POSSIBILIDADE,
PORÉM, DE ANÁLISE DO MÉRITO (CPC, ART. 282, § 2º). APROVAÇÃO
COM RESSALVAS.
[...]
5. Recursos financeiros próprios, aplicados em campanha que superam o
valor do patrimônio declarado por ocasião do registro de candidatura.
Declaração de patrimônio zerado não permite concluir que o candidato não
auferiu qualquer rendimento no ano calendário anterior à Eleição 2016.
Capacidade econômica para fazer frente às despesas de campanha está
adstrita ao limite de isenção proposto pela RFB. Valor apontado como recurso
próprio não declarado respeitou as disposições legais, sendo inclusive irrisório
diante do limite fixado pelo TSE.
[...]
8. Aprovação com ressalvas.
(REl n 36484, ACÓRDÃO n 53692 de 05/12/2017, rel.
,
JEAN CARLO LEECK
DJe 11/12/2017)
Num. 41779716 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/08/2021 07:44:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081907440011800000040778342
Número do documento: 21081907440011800000040778342

Dessa forma, a aplicação de recursos próprios não declarados quando da
declaração de bens feita no registro de candidatura não implica,
, a desaprovação das
per si
contas, mormente quando se trata de pequena monta.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e parcial provimento do Recurso
Eleitoral interposto, para o fim de reformar a sentença de primeiro grau e julgar aprovadas com
ressalvas as contas relativas às eleições de 2020 apresentadas por MANOEL MESSIAS
.
PEREIRA DOS SANTOS
ROBERTO RIBAS TAVARNARO – RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600673-88.2020.6.16.0033 - União da Vitória - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: ELEICAO 2020 MANOEL
MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS VEREADOR, MANOEL MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS -
Advogado do(a) RECORRENTE: LUIZ ERNANI DA SILVA FILHO - PR0035729 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 033ª ZONA ELEITORAL DE UNIÃO DA VITÓRIA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da
Costa Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 17.08.2021.
Num. 41779716 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/08/2021 07:44:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081907440011800000040778342
Número do documento: 21081907440011800000040778342